Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717059-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0739401-58.2021.8.07.0001, movido em desfavor de JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e OUTRO, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 123560597, origem). Nas razões (ID 35691146), o agravante conta não terem sido localizados, após longo trâmite processual, bens suficientes para a satisfação da obrigação. Em função disso, requereu pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, a fim de localizar imóveis passíveis de penhora. Nada obstante, entendeu o Juízo por indeferir o pedido. Afirma que o pedido, além de encontrar amparo no ordenamento jurídico, possui inúmeros benefícios, como a retirada do devedor da inércia, sobretudo quando demonstrado que o credor exauriu todas as formas típicas para satisfação do débito. Aduz que a possibilidade de utilização da referida ferramenta tem sido reconhecida por outros Tribunais enquanto meio disponível ao Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Assevera não ser a inclusão no CNIB aberta ao público, pois depende de comando judicial. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela, a fim de se determinar a inserção do nome dos agravados no CNIB, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 35691152). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de consulta de imóveis e inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra, nesse momento, além da plausibilidade do direito, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. Contudo, sabe-se que a consulta ao CNIB deve ser medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da liminar ora pleiteada, podendo a matéria ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator